Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA DE MENOR PARA O EXTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR PROBALIDADE DO DIREITO.
1. Não é possível, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva do pai/agravado, avaliar a probabilidade do direito alegado pela autora, mãe/guardiã, para mudança de domicílio do menor para o exterior, sobretudo se consta dos autos uma declaração de próprio punho do genitor não autorizando a saída de seu filho do país.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.